Tribunal: STF
Processo: RMS 26199
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA
   DIDÁTICO-CIENTÍFICO DAS UNIVERSIDADES. ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM OPTOMETRIA. ATIVIDADES
   QUE SERIAM PRIVATIVAS DO EXERCÍCIO DA MEDICINA E DA OFTALMOLOGIA.
   DILAÇÃO PROBATÓRIA.
De acordo com o art. 53 da Lei nº 9.394/96,
   as universidades têm a prerrogativa de criar, organizar e
   extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
   superior.
Por outro lado, a manifestação do Conselho Nacional de
   Saúde somente era exigível para a criação de cursos de graduação
   em medicina, em odontologia e em psicologia (art. 27 do Decreto
   nº 3.860/2001).
No caso, a alegada "invasão nas atribuições da
   profissão médica" depende de comprovação dilatória, inadmissível
   na via estreita do mandado de segurança.
Mantém-se a decisão
   denegatória do Superior Tribunal de Justiça, tal como proferida.